Tribunal: STF
Processo: ARE 1277952
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA
GENÉRICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo, em impugnação ao cumprimento individual de sentença decorrente de ação civil pública, na qual condenada a instituição financeira a ressarcir aos clientes as diferenças relativas à remuneração das cadernetas de poupança no tocante à primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 5º, incisos XXI e XXXVI, 93, inciso IX, 97, e 102, § 3º, da Constituição Federal. Afirma a ausência de prestação jurisdicional em relação aos embargos declaratórios interpostos. Aponta abranger a sentença em ação civil pública proposta por entidade associativa apenas os associados ao tempo do ajuizamento da demanda, com expressa autorização dos substituídos. Argui ter sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 sem observância da regra de reserva de plenário. Discorre sobre a ilegitimidade ativa, considerando a ausência de filiação do exequente ao IDEC.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade de normas legais.
    Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Colho o seguinte trecho do decidido na origem:
    Ilegitimidade ativa
    O insurgente sustenta que o inconformismo está em harmonia com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a teor do RE n. 573.232/SC, 612.403/PR, 803.359/SC, o qual contempla a necessidade de prova do vínculo associativo entre poupador e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor para promover a fase de cumprimento de sentença prolatada em “actio” coletiva. Assevera, ainda, que a “matéria guarda pertinência com a interpretação do art. 5°, XXI, da Constituição Federal” (fl. 251). Conclui aduzindo ser impossível estender os efeitos objetivos e subjetivos da sentença para fora do Estado de São Paulo, se a própria decisão não o fez, em observância à coisa julgada.
    Não obstante as alegações do agravante, constata-se que o posicionamento adotado no julgado unipessoal, conforme já assentado, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo desnecessária a prova de sua filiação à instituição. Ademais, a decisão proferia em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajustes de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, a decisão beneficia todos os correntistas naquela situação, sendo incabível a pretensão de delimitar o alcance do “decisum” na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Veja-se: 
    a) a sentença proferia pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força de coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
    b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferia na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp n. 1.391.198/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, public. Em 2/9/2014) (sem grifos no original)
    [...]
    Relativamente ao RE n. 573.232/SC, a temática tratada não possui incidência no caso em análise, porquanto a "actio" que originou o referido recurso extraordinário foi ajuizada pela Associação Catarinense do Ministério Público e objetivou a recomposição de percentual remuneratório dos Promotores de Justiça que atuaram com jurisdição eleitoral entre 1994 e 1999 no Estado de Santa Catarina. Logo, contempla pretensão relacionada a direitos coletivos "strictu sensu", limitada ao grupo, classe ou categoria, sendo diversa da situação debatida nos presentes autos, consistente na efetivação de direitos individuais homogêneos, com amparo no inciso III do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor.
    "Ad argumentandum", o reclamo ora mencionado foi julgado pela Excelsa Corte em 14/5/2014, nada mais havendo para ser decidido. 
    O RE n. 803.359/SC também não incide no caso em concreto, porquanto tratou da violação do art. 5°, XXI, da Constituição Federal, levando em conta o "quantum" decidido no recurso extraordinário acima referido. 
    No mesmo rumo, a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 612.043/PR diz respeito ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em demanda coletiva. 
    Portanto, o comando judicial prolatado na ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A possui efeitos "erga omnes" em razão do disposto no art. 103, III, da legislação consumerista, e os autores das ações individuais são beneficiados de modo abstrato e genérico. Assim, descabido exigir prévia autorização para o ingresso da referida demanda, razão porque inaplicável o entendimento emanado no recurso extraordinário n. 573.232/SC, qual seja, a necessidade de anterior consentimento dos associados para o ingresso da ação em defesa de direitos coletivos "strictu senso", com fulcro no referido dispositivo constitucional. 
    [...]
    Destarte, conclui-se que a monocrática guerreada, no capítulo, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não merece qualquer reparo. 
    Ilegitimidade passiva
    O recorrente insurge-se também quanto à ilegitimidade passiva do banco, ao argumento de não ser sucessor a título universal do Banco Bamerindus, pois a ação de conhecimento foi proposta com base em "fato ocorrido antes da assinatura do contrato pactuado entre as citadas instituições bancárias" (fl. 259). 
    Entretanto, a decisão unipessoal fundamentou-se, nesta temática, na jurisprudência uníssona deste Aerópago, conforme se extrai do seguinte excerto: 
    Esta matéria é remansosa na jurisprudência»este Pretório no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do ora agravante para responder pelas dívidas decorrentes dos contratos celebrados com o Banco Bamerindus do Brasil S/A, por ter adquirido seu controle acionário. 
    Nesta senda: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DO VALOR QUE EXIGE SOMENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COMARCA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO DEVIDO A LIMITAÇÃO DEFINIDA PELO ARTIGO 16 DA LEI N. 7.347/85. DESCABIMENTO. PERMITIDO O AJUIZAMENTO NO FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. N. 1243887/PR). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ABRANGE TODOS OS POUPADORES LESADOS COM ÍNDICE INCORRETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NA ÉPOCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. [1 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2014.053855-7, Rela. Desa. Rejane Andersen, j. em 25/11/2014) (sem grifos no original) 
    E ainda:
    Agravo de Instrumento n. 2014.059855-3, Rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. em 18/11/2014; Agravo de Instrumento n. 2012.077772-0, Re.I Des. José Carlos Carstens Kõhler, j. em 26/3/2013; Agravo de Instrumento n. 2014.062413-3, Rel. Des. Jânio Machado, j. em 13/11/2014; Agravo de Instrumento n. 2013.025588-7, Rel. Des. Guilherme Nunes Bom, j. em 30/10/2014) (fl. 661) 
    [...]
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, o Supremo, ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 901.936, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à legitimidade ativa para execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação, considerados os efeitos da coisa julgada. Confiram com a seguinte ementa: 
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (Recurso extraordinário com agravo nº 901963/RG, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, publicado no Diário de Justiça de 16 de setembro de 2015). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator